Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER MITIGADA QUANDO EXISTENTE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. ESQUEMA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. IRREGULARIDADES DIVERSAS. BLOQUEIO CABÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO AINDA NÃO INSTAURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OCORRIDA COM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MESMA IMPUGNAÇÃO E RAZÕES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA.
1. O agravante, que se autoqualifica como day trader, não apresenta qualquer comprovante de que as quantias penhoradas se tratam de verbas salariais, não podendo ser aplicada a regra do art. 833, IV, do CPC.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos pode ser relativizada no caso de ter sido constatado abuso, má-fé ou fraude pelo devedor, o que ocorre no caso, em que configurado esquema de “pirâmide financeira” e os devedores não vem honrando com suas obrigações.
3. A exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante não pode ser conhecida, a uma, porque ainda não instaurada a fase executiva; a duas, porque a argumentação nela exposta demanda dilação probatória e, a três, porque, ao interpor agravo interno com as mesmas razões para impugnar a mesma decisão agravada, o excipiente atraiu a incidência da preclusão consumativa.
4. Agravo interno CONHECIDO E IMPROVIDO. Exceção de pré-executividade NÃO CONHECIDA.